Tribunal: TJES
Processo: 5008798-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008798-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GERENTE TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GETRI e outros

APELADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a reforma parcial de sentença para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL após o prazo de noventa dias previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. A embargante sustenta omissões quanto à modulação do Tema 1.093/STF, à necessidade de nova lei estadual e à aplicação da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não acolher as teses de necessidade de anterioridade anual e de edição de nova lei estadual para a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, assentando que a Lei Complementar nº 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, sem instituir novo tributo.

5. A cobrança do tributo no Estado do Espírito Santo ampara-se em lei estadual preexistente (Lei nº 11.181/2020), cuja eficácia foi condicionada apenas à observância da anterioridade nonagesimal estabelecida pela norma complementar federal.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral e as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, validou a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, reafirmando a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022.

7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a premissa jurídica adotada, o que não autoriza o uso dos aclaratórios para a rediscussão de mérito ou reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
contra o v. acórdão de ID 13877754, que negou provimento ao recurso de agravo interno por ela interposto, mantendo a reforma parcial da sentença para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL após respeitada a cláusula de vigência prevista no art. 3º, da LC nº 190/2022.

Em suas razões (ID 14534316), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, pois entende que o colegiado não enfrentou adequadamente: (i) a modulação do Tema 1.093/STF e a ausência de lei estadual editada após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) a aplicação dos Temas 171 e 1.094 da Repercussão Geral; (iii) a tese da majoração por solução de continuidade (Temas 665 e 107 da RG); e (iv) a remissão do art. 3º da LC nº 190/22 ao princípio da anterioridade de exercício.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Entretanto, da análise do acórdão embargado, verifica-se que toda a matéria pertinente ao deslinde da controvérsia foi devidamente enfrentada, conforme demonstram os seguintes excertos:

"[...] nota-se que a
Lei Complementar nº 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL
, atendendo ao que decidiu a Corte Suprema ao julgar o Tema 1.093,
não havendo que se falar em instituição de tributo
."

"[...] a cobrança do ICMS-DIFAL, no Estado do Espírito Santo, já havia sido instituída pela Lei nº 11.181, do ano de 2020, cumprindo à LC nº 190/22 apenas o papel de regulamentação, razão pela qual
não há como se exigir observância ao princípio da anualidade ou anterioridade anual
."

"[...] o
STF, ao apreciar as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC 190/2022
(eficácia a partir de noventa dias a contar da publicação) e, consequentemente, pela possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota (Difal) de ICMS pelos estados a partir de 5 de abril de 2022."

"Daí porque há de se observar, apenas e tão somente, a anterioridade nonagesimal e não anual, o que é corroborado pelo precedente citado nas razões recursais, qual seja, o
RE 1.221.330/SP (Tema 1094)
."

Na espécie, as alegações de omissão quanto à "solução de continuidade" e à "opção do legislador" nada mais são do que o inconformismo da embargante com a premissa adotada pelo julgado - amparada em decisões vinculantes do STF - de que a LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, razão pela qual a anterioridade anual é inaplicável.

Corroborando esse entendimento, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal, em RECENTE julgamento finalizado em outubro de 2025, ao apreciar o
Tema 1.266 da Repercussão Geral
, reafirmou a tese da validade da cobrança do DIFAL. Naquela assentada, a Corte Suprema fixou a tese de que é constitucional o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e reconheceu a validade das leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da norma complementar federal, determinando que estas produzem efeitos a partir da vigência da LC 190/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, validando-se a cobrança a partir de 04 de abril de 2022.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)